Tribunal: TJDFT
Processo: 0723446-97.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EM ZONA RURAL - GAZR. VERBA RECEBIDA INDEVIDAMENTE. TEMA 1009 DO STJ. BOA-FÉ OBJETIVA CARACTERIZADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para anular o ato administrativo que impôs à autora a reposição ao erário dos valores da Gratificação por Atividade em Zona Rural, reconhecida a sua boa-fé no recebimento das verbas.
2. Em suas razões, o ente público alega que houve erro administrativo no pagamento da verba à parte autora, e não interpretação equivocada da legislação. Argumenta que a servidora não comprovou sua boa-fé objetiva e que tinha condições de compreender a ilicitude no recebimento dos valores, devendo ser condenada à restituição da quantia indevidamente recebida, sob pena de enriquecimento sem causa. Salienta tratar-se de gratificação de atividade em zona rural e, não atuando o servidor em zona rural, é descabido o seu recebimento. Requer, portanto, a reforma da sentença para julgar os pedidos improcedentes.
3. O fato relevante. A autora, professora da SEE/DF, matrícula no 01752758, foi notificada em julho de 2021, no Processo SEI no 00080-00120614/2021-51, para ressarcir o erário em razão do suposto recebimento indevido da Gratificação por Atividade em Zona Rural no período de 22/03/2017 a 30/07/2017 e de 08/08/2018 a 30/06/2021. O valor atualizado da dívida é de R$ 40.651,68. Alega boa-fé objetiva, sustentando que a própria Administração Pública desconhecia a classificação da escola CED 01, ligada a unidades prisionais, como zona urbana no período em questão. Assevera que o parecer técnico da SEDUH definiu a área como urbana apenas em fevereiro de 2021, com decisão final em junho de 2021. Argumenta, portanto, que a própria SEE/DF tinha dúvidas e carecia de fundamento técnico até 2021.
III. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste na análise da obrigação de ressarcimento ao erário em razão de suposto recebimento indevido da Gratificação de Atividade em Zona Rural – GAZR.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Em julgamento de recurso sob o rito dos Recursos Repetitivos, Tema 1.009, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido”.
6. Destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça modulou os efeitos da decisão do Tema 1.009 para que ela atinja apenas os processos distribuídos, na primeira instância, a partir da data de publicação do acórdão (19/05/2021), conforme o presente processo (distribuído em 14/03/2025), de modo que constitui ônus processual do servidor a comprovação dos dois pressupostos para a não devolução: a) boa-fé; bem como, b) a demonstração de que não tinha como constatar a falha.
7. Na espécie, verifica-se que o pagamento indevido da Gratificação por Atividade em Zona Rural não decorreu de mero erro de cálculo ou operacional, mas sim da incerteza e do desconhecimento da própria Administração Pública sobre a correta classificação da unidade como zona rural (ID 79006174 – pág. 15/36). A necessidade de buscar parecer técnico da SEDUH, após reiteradas dúvidas internas, comprova que o erro originário foi de aplicação e interpretação errônea ou equivocada da lei ou ato administrativo que define o critério de zona rural. Dessa forma, e em conformidade com a regra principal do Tema 1.009 do STJ, o dever de devolução dos valores deverá ser afastado.
8. Ademais, restou demonstrada a boa-fé objetiva da servidora no recebimento (art. 373, I, CPC). O prolongado lapso temporal de dúvida da Administração em classificar a área, buscando esclarecimentos desde 2019, comprova que não era possível à autora constatar o pagamento indevido. Preenchidos os dois requisitos da exceção legal (boa-fé e impossibilidade de constatação), a sentença deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido. Sentença mantida.
10. Recorrente isento de custas. Condenado o recorrente vencido em honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, conforme art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1009.